Tribunal: TJSP
Processo: 2122770-63.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
HABEAS CORPUS – Furto qualificado – Prisão preventiva – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Indícios de autoria suficientes - Decisão fundamentada, nos termos do artigo 315 do Código de Processo Penal – Liberdade provisória incabível – Ordem DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547404
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2122770-63.2020.8.26.0000, da Comarca de Tambaú, em que é impetrante EDUARDO
RODRIGUES AZEVEDO e Paciente MAURICIO DONIZETE DOMINGOS DE
MOURA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: CONHECERAM da
impetração em favor do(a) paciente MAURÍCIO DONIZETE DOMINGOS DE
MOURA, e DENEGARAM A ORDEM V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente sem voto), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2122770-63.2020.8.26.0000 -Voto no 1255
2
Habeas Corpus Criminal no 2122770-63.2020.8.26.0000
Impetrante: Eduardo Rodrigues Azevedo
Paciente: Mauricio Donizete Domingos de Moura
Corréus: Ricardo de Jesus Varolo e João Batista da Cruz
Comarca: Tambaú
Voto no 1255
HABEAS CORPUS Furto qualificado Prisão preventiva
Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal
Requisitos objetivos e subjetivos verificados Indícios de autoria
suficientes - Decisão fundamentada, nos termos do artigo 315 do
Código de Processo Penal Liberdade provisória incabível
Ordem DENEGADA.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo(a) advogado(a) Dr(a)
Eduardo Rodrigues Azevedo, inscrito na OAB/SP no 169.779, em favor de Maurício
Donizete Domingos de Moura, que figura como paciente, no qual aponta como autoridade
coatora o(a) MM. Juiz(a) de Direito da Comarca de Tambaú, nos autos de no 1500183-
97.2020.8.26.0614, pela conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva, com
alegação de que a prisão configura constrangimento ilegal.
Sustenta(m), em síntese, que, ao contrário dos demais acusados, o
paciente não foi encontrado ou mesmo preso no palco dos acontecimentos; que, no
momento em que foi inquirido pelos policiais, o paciente se encontrava em seu local de
trabalho, e se dirigiu espontaneamente à delegacia para prestar esclarecimentos; que ele
está sendo acusado de tentar furtar 28 sacos de laranja, avaliados em R$ 29,00 cada um, os
quais sequer foram retirados da propriedade rural; que não houve fundamentação
satisfatória para decretação da prisão preventiva, vez que autoridade coatora apresentou
afirmações genéricas e sem demonstrar que a ordem pública estaria ameaçada com a
liberdade do paciente; que o suposto delito cometido não envolveu violência ou grave
ameaça; que o paciente possui emprego lícito, sendo proprietário de uma barraca onde
comercializa frutas e verduras; que caberiam medidas cautelares distintas do cárcere.
Pleiteia(m) a concessão de liminar, a fim de que seja revogada a prisão
do(a) paciente, expedindo-se em seu favor o competente alvará de soltura, com aplicação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2122770-63.2020.8.26.0000 -Voto no 1255
3
subsidiária das medidas cautelares alternativas à prisão, e a posterior concessão, em
definitivo, da ordem, para que o(a) paciente responda a ação penal em liberdade.
A liminar foi indeferida nas folhas 166 deste feito, oportunidade em que
foi determinada a requisição de informações à autoridade coatora, sendo que as
informações foram prestadas nas folhas 171/172.
Em seguida, os autos foram remetidos à Procuradoria Geral de Justiça,
que em seu parecer de folhas 175/180, manifestou-se pela denegação da ordem.
É o relatório.
Insurge-se o(a) impetrante contra ato do Juízo da Comarca de Tambaú,
consistente na conversão da prisão em flagrante do(a) paciente em preventiva, alegando
que esta se mostra desnecessária no presente caso, por não estarem presentes os requisitos
legais, vez que a fundamentação apresentada no decreto prisional foi insuficiente,
apresentando afirmações genéricas e sem demonstrar a ameaça à ordem pública que a
liberdade do paciente causaria. Alega também que o paciente é primário, o crime não
envolveu violência ou grave ameaça e que o paciente se dirigiu espontaneamente à
delegacia para prestar esclarecimentos.
Sobre a prisão preventiva, assim dispõe o Código de Processo Penal:
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da
ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução
criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova
da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado
pelo estado de liberdade do imputado.
Admite-se a prisão preventiva nos seguintes casos:
Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a
decretação da prisão preventiva:
I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima
superior a 4 (quatro) anos;
II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença
transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art.
64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código
Penal;
III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher,
criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para
garantir a execução das medidas protetivas de urgência;
Neste caso, a materialidade do(s) delito(s) classificado(s) na denúncia de
folhas 158/161 e indícios de autoria estão demonstrados em virtude do boletim de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2122770-63.2020.8.26.0000 -Voto no 1255
4
ocorrência de folhas 12/14, do auto de exibição/apreensão/entrega de folhas 22/23, dos
depoimentos dos policiais Raul Zaniboni Leite e Luis José Sciuti Pavani de folhas 4/5, e
das declarações de Luiz Henrique Trufilho e Amauri Donizeti Messias de Paulo de folhas
6/7. Observa-se que as numerações referem-se aos autos originários.
Consta da referida denúncia que:
“Segundo o apurado, MAURÍCIO DONIZETE DOMINGOS DE MOURA é comerciantes
de laranja na comarca e mediante a promessa de pagamento de certa quantia em dinheiro para JOÃO
e RICARDO ajustaram de subtrair laranjas do pomar pertencentes a vítima.
No dia 27 de maio de 2020, em horário não precisamente apurado JOÃO e RICARDO,
mediante violação direito de propriedade, utilizando-se de umveículo GMKadet invadiram a fazenda
vítima e subtraíram 28 sacas de laranjas, além de colher e ensacar mais laranjas para serem levadas
em momento posterior. Ao retornarem para a cidade, entregaram os frutos subtraídos a MAURÍCIO.
Não satisfeitos, JOÃO e RICARDO no dia seguinte, por volta das 14h30min, retornaram na
fazenda vítima, agora utilizando-se de uma motocicleta, visando subtrair mais laranjas, entretanto
foram surpreendidos pelos funcionários da fazenda que já haviam percebido a subtração anterior e
ficaram na espreita observando se os autores voltariam, ante a existência de laranjas colhidas e
ensacadas deixadas no local.
JOÃO e RICARDO tentaram fugir de motocicleta em um matagal, mas foram localizados e
abordados, na ocasião ambos admitiram informalmente aos policiais a prática dos furtos em questão e
disseram que assim agiram porque MAURÍCIO lhes pagaria determinada quantia pela res furtiva ora
subtraída.
JOÃO receberia de MAURÍCIO o valor entre R$ 100,00 e R$ 150,00, enquanto RICARDO
receberia R$ 50,00, em troca das laranjas objeto do furto.
Diante de tais informações, a Polícia localizou MAURÍCIO, que estava na posse das laranjas
outrora assenhoradas pelos outros coautores da fazenda. Os bens foram recuperados e devolvidos a
fazenda vítima.”
Apesar dos argumentos lançados na impetração de que a prisão
preventiva se mostraria desnecessária, resta evidenciada a configuração dos requisitos
demonstrativos do cabimento da medida prisional, como demonstrado, inclusive, pela
decisão do(a) douto(a) magistrado(a) quando da conversão da prisão em flagrante em
preventiva, o(a) qual fez constar, nas folhas 124/127 dos autos de origem, que:
“Os elementos de convicção produzidos até o presente momento processual demonstram
comprovada materialidade e indícios suficientes de autoria, representados pelo boletim de ocorrência
lavrado e pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão. (...)
Os três autuados são reincidentes: (a) João Batista nos autos 0002536-97.2014.8.26.0614
(fls. 80/81); (b) Maurício Donizete Domingos de Moura nos autos 0000061-71.2014.8.26.0614 e
0001005-10.2013.8.26.0614 (fls. 93/97) e; (c) Ricardo nos autos 1500168-02.2018.8.26.0614 (fls.
103/105). (...)
Reporto-me, no mais, como razão de decidir, aos fundamentos fáticos e jurídicos constantes da
bem lançada manifestação ministerial retro.”
Além do histórico negativo do paciente, a manifestação ministerial a qual
a autoridade utilizou como fundamentação também apresenta, de forma detalhada, como se
dera a atuação do paciente no suposto delito, como se vê das folhas 111/115 dos autos
originários:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2122770-63.2020.8.26.0000 -Voto no 1255
5
“A começar por MAURÍCIO, ele ostenta contra si condenações transitadas em julgado por
crimes diversos, como lesão corporal, exercício arbitrários das próprias razões, três vezes por furto
qualificado e duas vezes por receptação. Em verdade, sua terceira condenação definitiva pelo crime
contido no artigo 180, caput, do Código Penal somente foi adiada em virtude de recurso interposto
pela defesa.
Pelo que se vê, MAURÍCIO não somente praticou mais um furto em coautoria, como
promoveu, verdadeiramente, a cooperação para que outras pessoas executassem a subtração em seu
lugar, tudo isso com a finalidade de vender as laranjas então assenhoradas, sendo, portanto,
responsável pelo corrompimento de outras pessoas para o seio das infrações penais.
Ademais, MAURÍCIO já é bem conhecido nos meios policiais por sua habitualidade delitiva,
sobretudo nos casos de furto, cometidos com a finalidade de comercializar os objetos subtraídos.”
Nítido, assim, que a medida prisional não carece de fundamentos, dadas
as considerações ali apresentadas, atendendo, portanto, ao comando legal previsto no artigo
315, "caput" e § 1o, do Código de Processo Penal, com a nova redação trazida pela Lei no
13.964/19, sendo de conhecimento que na fase processual em apreço cabe que o
magistrado se mantenha relativamente sucinto, reservando considerações extensas e
aprofundadas para o momento do julgamento do feito.
Deste modo, a custódia cautelar em foco não se reveste das características
próprias do constrangimento ilegal, sendo, ao contrário, necessária a manutenção da prisão
do paciente para a garantia da ordem pública, como fiz constar do despacho que indeferiu a
liminar nas folhas 166/168 destes autos:
“E, de fato, em breve conferência aos autos, verifica-se que está presente a gravidade concreta
aduzida pelo(a) representante do Ministério Público e ratificada pela autoridade coatora, pois há
indícios de que o paciente tenha participado de um furto qualificado na condição de mandante, em
concurso com outras duas pessoas, as quais confirmam que o paciente fizera contato com elas para se
dirigirem ao local dos fatos, sendo que um seria o responsável pela condução da moto e o outro
verificaria se a quantidade de laranjas colhidas no dia anterior ainda estava no local onde deixara
(folhas 15/16 e 18 destes autos).
Os indícios ficam ainda mais evidentes se levarmos em consideração que, em seu
interrogatório (folha 17 destes autos), o paciente contradiz a versão do corréu Ricardo Varolo,
negando que o tivesse contratado, restando sua versão isolada das demais.
Não bastasse isso, o histórico pregresso do paciente realmente é desfavorável (folhas 100/104
dos presentes autos), a justificar a necessidade, por ora, da manutenção de sua custódia preventiva
para a garantia da ordem pública.”
Aduz o impetrante, ainda, que o paciente tem ocupação lícita. Contudo,
isto não significa, por si só, que ele possa ser colocado em liberdade, de acordo com
jurisprudência pacífica sobre o tema:
"(...) condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons
antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por
si sós, desconstituírem a custódia antecipada, caso estejam presentes
outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a
decretação da medida extrema” (HC 138.733/GO, Rel. Ministra Laurita

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2122770-63.2020.8.26.0000 -Voto no 1255
6
Vaz, Quinta Turma, julgado em 05/11/2009, DJe 30/11/2009).
Assim, observa-se que está correta a imposição da medida prisional, a
qual permanece necessária, visto que efetivamente presentes os requisitos para a prisão
preventiva, não havendo o que se falar em medidas cautelares alternativas.
Ante o exposto, conhece-se da impetração em favor do(a) paciente
MAURÍCIO DONIZETE DOMINGOS DE MOURA, e denega-se a ordem.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator